Tribunal: TJBA
Processo: 0332750-13.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0332750-13.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: AUREA MARIA OLIVEIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
RAPHAEL DE OLIVEIRA MIRANDA DOS SANTOS, JOSE ORISVALDO BRITO DA SILVA

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

mk3

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, II, DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DA PARTE RÉ. SÚMULA Nº 240 DO STJ. INVALIDADE DA EXTINÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta por Aurea Maria Oliveira da Silva contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de cobrança de seguro obrigatório – DPVAT, proposta contra Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, com fundamento no art. 485, II, do CPC.

2. A apelante sustenta que não houve intimação pessoal válida e que não foi observado o requisito de requerimento da parte ré, previsto na Súmula nº 240 do STJ.

3. Requer a anulação da sentença e o regular prosseguimento da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve intimação pessoal válida da parte autora; e (ii) estabelecer se é possível a extinção do processo por negligência sem requerimento da parte ré, após estabilização da relação processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 485, II e §1º, do CPC exige intimação pessoal da parte autora como condição para extinção por negligência.

4. Embora tenha havido intimação pessoal, não houve requerimento da parte ré para a extinção, requisito previsto na Súmula nº 240 do STJ quando já formada a relação processual.

5. A jurisprudência do STJ e do TJ/BA exige o requerimento expresso do réu para extinção, não sendo possível a decretação de ofício.

6. A sentença deve ser desconstituída por ausência de pressuposto legal para a extinção, devendo o processo retornar ao juízo de origem para prosseguimento regular.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A extinção do processo por negligência da parte autora, nos termos do art. 485, II, do CPC, exige intimação pessoal e requerimento da parte ré, quando já estabilizada a relação processual, nos termos da Súmula nº 240 do STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0332750-13.2013.8.05.0001
, em que figuram como apelante AUREA MARIA OLIVEIRA DA SILVA e como apelada PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em DAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .